Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704012-70.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ZARIFA CHAHINE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO REGISTRAL. APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE IMÓVEL RURAL. EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA DOMINIAL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra a sentença que indeferiu pedido de retificação de registro imobiliário. A apelante fundamenta seu pedido no Provimento no 2/2010 da Corregedoria-Geral da Justiça do TJDFT, sustentando posse mansa e pacífica do imóvel pelo espólio de seus genitores há mais de quatro décadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a manifestação da TERRACAP configura controvérsia dominial apta a inviabilizar o processamento da retificação pela via administrativa/jurisdicional voluntária; e (ii) estabelecer se a apelante apresentou a documentação exigida de forma regular e suficiente para instruir o pedido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A existência de manifestação da TERRACAP apontando que a área integra imóvel já desapropriado em comum configura controvérsia dominial, ainda que de modo preliminar, impede a análise da titularidade em sede de jurisdição voluntária, nos termos do art. 37 do Provimento no 2/2010 da CGJ/TJDFT. 4. O procedimento de retificação de registro exige a ausência de litígio acerca do domínio, sob pena de desvirtuamento da via própria, devendo eventual conflito ser resolvido por ação ordinária perante juízo competente. 5. A apelante não apresentou integralmente a documentação necessária, notadamente o Cadastro Ambiental Rural – CAR e o CCIR atualizado, além de o ITR estar em nome do espólio, o que não supre os requisitos exigidos para a regularização. 6. A regularização fundiária demanda rigor técnico e documental, não podendo ser deferida quando persistem vícios formais e indícios de litígio. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A existência de manifestação contrária de ente público quanto ao domínio do imóvel impede a retificação registral em sede de jurisdição voluntária. 2. O procedimento de retificação de registro exige a apresentação de documentação completa e atualizada, cuja ausência inviabiliza a regularização pretendida. 3. Conflitos de titularidade devem ser solucionados pela via contenciosa, não no âmbito da retificação administrativa ou judicial de registro. Dispositivos relevantes citados: Provimento no 2/2010 da CGJ/TJDFT, art. 37. A parte recorrente alega violação ao artigo 213, inciso II e §2o, da Lei no 6.015/1973, sustentando a ausência de litígio dominial, porquanto a TERRACAP teria apresentado manifestação administrativa genérica, desprovida de matrícula, planta ou croqui, inexistindo, in casu, impugnação formal, motivada e comprovada. Assevera que o pedido de retificação de registro imobiliário pode ser julgado procedente diante da posse prolongada e pacífica somada à documentação mínima, e aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ. Por fim, requer a fixação dos honorários advocatícios recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 213, inciso II e §2o, da Lei no 6.015/1973. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: A manifestação da TERRACAP, embora genérica, aponta que a área objeto da retificação está inserida em imóvel denominado Manoel Dias ou Buritizinho, já desapropriado em comum, o que configura, ainda que de forma preliminar, controvérsia sobre o domínio da área. Nos termos do art. 37 do Provimento no 2/2010, eventuais impugnações relativas ao domínio devem ser resolvidas pelas vias ordinárias, perante o juízo competente, não sendo possível a análise da titularidade em sede de jurisdição voluntária. Ademais, a instrução do feito não foi suficiente para afastar os vícios apontados. O CAR, embora alegado, não foi apresentado no momento oportuno, e o CCIR juntado refere-se ao exercício de 2022, sem justificativa para ausência de versão atualizada. O ITR apresentado está em nome do espólio, o que, por si só, não supre os demais requisitos. O procedimento de retificação registral exige rigor técnico e documental, especialmente quando há indícios de litígio dominial. A regularização fundiária, embora desejável, não pode se sobrepor às exigências legais e ao contraditório necessário em casos de possível conflito de propriedade (ID 77072417 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado no dissídio interpretativo. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024